Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. EXECUÇÃO. EXCESSO. ILICITUDE NA FIXAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CÁLCULO EFETUADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ANTES DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PARA APURAR O EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se a sentença proferida incorreu em contradição ao reconhecer a ilicitude da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos sem, contudo, ter homologado os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e reconhecido o excesso do valor da execução. Pretende-se ainda saber se foi correto o reconhecimento da sucumbência mínima atribuída ao embargado, ora apelado

2. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no presente caso, não podem ser considerados para precisar o valor efetivamente devido pelo autor, pois foram utilizados parâmetros diversos daqueles impostos na sentença proferida, o que deverá ser objeto de liquidação por simples cálculos. 2.1. O excesso do valor da execução, na hipótese dos autos, é consequência lógica do reconhecimento da cobrança do encargo abusivo, sendo certo que procedência parcial do pedido é suficiente para a configuração dessa circunstância.

3. Não há sucumbência mínima nos casos em que a parte é vencida em parcela significativa do pedido, sendo o caso de reconhecimento da sucumbência recíproca não proporcional.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.